Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-39.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA ORRO E FARIA - CPF: 176.431.471-91 (APELANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO VINTENÁRIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO (21/01/1997) – SITUAÇÃO ORIGINADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – QUANDO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL HAVIA TRANSCORRIDO MENOS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL 10/01/2003 – PROPOSITURA DA DEMANDA REALIZADA EM 19/05/2016 – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de restituição de contribuição previdenciária privada complementar, o fato gerador do direito à sua percepção é a data de encerramento do vínculo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de dez anos, consoante artigo 205 do Código Civil.

Tendo o fato gerador se originado sob a égide do Código Civil de 1916, necessária a aplicação da regra de transição. Se quando da entrada em vigência do Código Civil 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional da legislação revogada, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Decorridos treze anos da data de ocorrência do fato gerador do termo inicial do prazo prescricional, operou-se a prescrição da pretensão à restituição, bem como eventual pedido de indenização por danos morais e materiais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUZA MARIA ORRO E FARIA,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais

e Materiais
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF,
que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça a parte autora (ID 81073003).

Em suas razões recursais (ID 81073008), alega a recorrente a ocorrência de erro material na sentença quando o magistrado se refere à regra de transição e indica o artigo 2.025 do CPC/15 quando o artigo correto seria o 2.028 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, que a legislação aplicável à hipótese dos autos é aquela contemporânea à data de formação do contrato, motivo pelo qual o prazo prescricional corresponde à pretensão de restituição plena das contribuições previdenciárias e respectiva “jóia” de natureza privada deve ser de 20 (vinte) anos, conforme artigo 177 do Código Civil de 1916.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição com o consequente retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81073015).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inocorrência do prazo prescricional.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, alega fazer jus ao recebimento da “jóia”, das contribuições vertidas e da reparação a título de dano moral e material pelo período de quinze anos sem a devida restituição, tendo em vista a inocorrência do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, defendendo ser aplicável à hipótese dos autos a regra prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

No entanto,
razão não assiste à apelante
.

Isso porque, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento de surgimento do fato gerador, qual seja, a data em que a apelante optou por cancelar seu vínculo com a apelada, o que se deu em 21/01/1997.

Assim, resta evidente que o fato gerador teve início na vigência do Código Civil de 1916, que previa em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

No entanto, a apelante exerceu o seu direito de ação apenas em 19/05/2016 quando da propositura da presente ação perante a Justiça Federal, ou seja, em data na qual já havia sido revogado o Código Civil de 1916.

Desta forma, estando em vigência a nova legislação civil quando da propositura da demanda, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, vejamos:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Com base na documentação que instruiu a inicial contata-se que a apelante foi filiada à apelada no período de 08/07/1981 a 27/05/1996, vinculada ao plano de benefícios REG/REPLAN, tendo cancelado sua filiação em razão do resgate das contribuições em 21/07/1997 (ID 81073002).

Assim, ocorrida a ruptura do vínculo entre a apelada e a apelante com o cancelamento da filiação em 21/01/1997 e tendo em vista que a nova legislação civil entrou em vigor em 11/01/2003, ou seja, 01 (um) ano após a sua publicação conforme artigo 2.044 do Código Civil de 2002, conclui-se que à época havia transcorrido apenas 06 (seis) anos do prazo prescricional.

Obedecendo a regra de transição, quando da entrada em vigor da atual legislação civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no revogado Código Civil de 1916, motivo pelo qual o prazo prescricional a ser aplicado a hipótese dos autos será aquele previsto no artigo 205 do atual Código Civil, qual seja, de 10 (dez) anos.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 21/07/2016, a pretensão da apelante já se encontrava prescrita desde janeiro de 2013, pois decorrido mais de 10 (dez) anos.

Nestes termos, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 81073003):

“[...]Cuida-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização.

Inicialmente faz-se necessário apreciar a preliminar, e eventualmente não sendo acolhida, sanear o feito e deliberar sobre provas.

Segundo consta dos autos é incontroverso nos autos que a Autora foi funcionária da Caixa Econômica Federal no período de 1981 a 25 de abril de 1996, e durante este período, realizou o pagamento de contribuição e que constitui no objeto para pleito de restituição. Consta ainda que no dia 21/01/1997 a Autora optou por cancelar seu vínculo com a FUNCEF.

A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal em 19 de maio de 2016, vinte anos após o término da relação de trabalho e praticamente vinte anos com a desvinculação com à FUNCEF.

Com dito, a Autora pugna pela restituição da contribuição de previdência privada complementar, defendendo o prazo prescricional de 20 anos, amparada no Código Civil então vigente de 1916.

De outro lado, a Requerida defende que a pretensão deduzida nos autos estaria prescrita, tendo em vista que o prazo de prescrição para vindicar o direito invocado é de 05 anos.

O prazo defendido pela Requerida não deve ser acolhido, eis que o termo inicial do prazo prescricional coincide com a vigência do Código Civil de 1916, não sendo possível, portanto, aplicar o prazo de cinco anos previsto em lei editada posteriormente, sendo Lei complementar 109 de 29.05.2001, assim a aplicação da Súmula n°291 do Código Civil.

Na ótica do Juízo, a análise da ocorrência ou não da prescrição deve ser enfrentada sob a perspectiva do diploma legal, sendo Código Civil, atual, que revogou o diploma então vigente quando da ocorrência do fato gerador da pretensão.

O artigo 2.028 do CC, elencado no livro complementar intitulado "Das Disposições Finais e Transitória'', pretende disciplinar o conflito de leis no tempo, dispondo que:

Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Pondero que a alteração de prazos e sua eventual aplicação em situações jurídicas pendentes quando do início da vigência da nova lei é juridicamente possível desde que observados os condicionamentos constitucionais para sua validade.

Esses condicionamentos, em regra, consistem no dever de observar o princípio da segurança jurídica e a necessária salvaguarda ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

A propósito, vale ressaltar que a alteração de prazos não representa ofensa ao direito adquirido porque não existe direito adquirido a regime jurídico. Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal expresso no voto proferido pela Ministra Ellen Gracie ao relatar o RE 566.621, aqui transcrito no que interessa: “

“... É certo que a alteração de prazos, indubitavelmente, não ofende direito adquirido, porquanto, inexiste direito adquirido a regime jurídico, o que já restou definitivamente assentado na jurisprudência desta Corte, cio que são exemplos os precedentes em que se entendeu ser viável a alteração de prazo de recolhimento do tributo depois da ocorrência do fato gerador e o estabelecimento de novos requisitos par o prosseguimento do gozo de imunidade por entidade já reconhecida, no passado, como beneficente.

Na hipótese da lei nova fixar regras de direito intertemporal para contagem do prazo prescricional reduzido em relação as situações jurídicas pendentes quando do início da vigência da nova lei, terão aplicação essas disposições específicas. Em casos tais, a própria lei traz regras específicas de direito intertemporal regulando a transição entre os regimes jurídicos e, em tese, não haveria maiores questionamentos quanto a contagem do prazo prescricional em relação às situações jurídicas pendentes...”.

Feita tal digressão, no caso em exame, estamos tratando de pedido de restituição c/c pedido de danos morais.

A relação jurídica em discussão iniciou em 1981 e

findou em 21/01/1997, sendo pacífico na época, em consonância com o Código Civil de 1916 o prazo prescricional de 20 anos.

De forma superveniente adveio a publicação de Lei Complementar n° 109 de 29.05.2001 com estipulação de prazo de cinco anos, sem apresentar uma única regra de transição.

Ainda de forma superveniente foi sancionado novo Código Civil — Lei 10.406/2002 que entrou em vigor em janeiro de 2003.

Já o novo e atual Código Civil prevê expressamente regra de transição em direito intertemporal, aplicável para as demais normas do ordenamento jurídico.

Tratando-se de norma de transição e com regramento para resolver questões atinentes a direito intertemporal, não como desconsiderar a sua aplicação também nesse caso, mesmo que exista lei específica com definição de prazo prescricional específica.

A aplicação da regra de transição advinda do novo Código Civil tem por escopo alterar os prazos prescricionais previstos em lei especial, mas em definir dentre desse cenário de relação jurídica no tempo, qual seria o prazo máximo prescricional.

Não há como desconsiderar o entendimento de que o prazo prescricional antes da Lei Complementar n° 109/2001 e o novo Código Civil era de 20 anos, entendimento este respaldado no prazo máximo previsto no Código Civil de 1916.

Por outro lado, tendo ocorrido mudança no cenário, com a revogação do Código Civil de 1916, com regramento específico de regras de direito intertemporal para analisar situação jurídicas controvertida constituídas na sua vigência, deve ser considerado e enfrentado para a verificação ou não da ocorrência de prescrição.

Nesse cenário, faz-se necessário sopesar qual o diploma legal deve ser aplicado para reger o prazo prescricional.

Em relação ao prazo prescricional da época da rescisão estava em vigor o Código Civil de 1916 que estipulava prazo de 20 anos.

Já o novo Código Civil estipula prazo menor e máximo de dez anos, nos termos do art. 205 que dispõe:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja lixado prazo menor”.

Cotejando os dispositivos legais, deve-se aplicar, no caso em tela, o prazo do artigo 205 do Código Civil de 2002.

O artigo 2.028, que cuidou especialmente dos prazos que estavam se consumando na entrada em vigor do novo Código Civil, estabeleceu duas premissas: que serão os da lei anterior os prazos (1) quando reduzidos por este Código e se, (2) na data de sua entrada em vigor, há houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Quando entrou em vigor o novo diploma legal, havia decorrido prazo de seis anos desde a data da rescisão do contrato.

Como o prazo era de vinte anos, e não tendo transcorridos mais da meta do tempo estabelecido na lei revogada, é de aplicar o regramento — o prazo, da nova lei, qual seja: prazo de 10 anos conforme estipula o art. 205 do Código Civil, nos termos do art. 2.025 do Código Civil.

Concluindo pela incidência do novo prazo legal de dez anos, resta definir qual é o parâmetro legal para analisar sobre a ocorrência ou não da prescrição.

Sob tal tema, a jurisprudência majoritária estipula computo do prazo a partir da entrada em vigor do novo diploma civil. Os prazos prescricionais reduzidos pelo CC/2002, mormente aqueles relativos aos casos em que não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no código anterior, deverão ser contados a partir da vigência do novo código, ou seja, 10/01/2003, pois é a solução justa e lógica, apta a solucionar a omissão do art. 2028, sem afrontar princípios constitucionais, nem descambar para o absurdo. Haverá, outrossim, o equilíbrio colimado pelo legislador quando da elaboração da norma, entre os prazos pendentes mais antigos e os mais recentes.

Francisco Amaral, discorrendo sobre os prazos prescricionais em matéria de direito intertemporal, prega que "se o prazo menor da lei nova se consumar antes de terminado õ prazo maior previsto pela lei anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta" - AMARAL, Francisco. Direito Civil — Introdução. 4a ed. Rio de janeiro, Editora Renovar, 2002, p.573.

A mesma interpretação foi adotada na jornada de Direito Civil de 11 a 13/09/02, promovida pelo Centro de Estudos judiciários do Conselho da justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ.

Dentre os inúmeros enunciados aprovados e publicados no evento mencionado, elaborados para solucionar os conflitos e lacunas do novo Código Civil, firmou-se o entendimento, no enunciado 50, que o prazo prescricional das ações de reparação de danos, onde não houver transcorrido mais da metade do prazo previsto no CC/1916, fluirá por inteiro, nos termos da nova lei, somente a partir da vigência do CC/2002, conforme transcrição abaixo:

Enunciado 50: A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 por inteiro, nos termos ela nova lei (ant. 206).

Esta é a postura a defendida pelo Conselho da justiça Federal, que não obstante ter elaborado enunciado para o caso específico da reparação de danos, parece possível e viável estender esta interpretação para outros casos de redução de prazo prescricional, que tenham as mesmas implicações que o do art. 206, V do CC/2002.

Os Tribunais têm-se adotado a tese da aplicação do novo prazo prescricional a partir da vigência do novo Código Civil, nos casos em que não houver transcorrido mais da metade do prazo antigo, evitando-se a ilógica retroatividade do termo inicial da prescrição à data do fato, onde sequer existia o CC/2002. Especialmente nos casos de reparação de danos, mais suscetíveis de dúvidas, em vista da redução de seu prazo de prescrição.

Como exemplo elucidativo, vale transcrever o seguinte julgado: Agravo de instrumento —Reparação civil — Prescrição — Código Civil de 2002 — Conflito intertemporal de normas — 2.028, do Código Civil de 2002. Na hipótese de pretensão da reparação civil de ilícito ocorrido na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional será o da lei nova (Código Civil de 2002) se, ainda que reduz/do, não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogado. Inteligência do art. 2.028 do atual Código Civil O prazo prescricional estipulado no atual Código Civil, no entanto, deve ser contado a partir da vigência deste, sob pena de se imprimir uma retroatividade exagerada à lei nova, extirpando completamente a pretensão da vítima. Agravo não provido. (UDE e dos Territórios — Ga T. Cível; Ai n° 2004.00.2.001329-1; Rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito 5/4/2004), site www.tjdft.jus.br.

Sendo definido a incidência do novo prazo de dez anos estipulado pelo Código Civil de 2002, e considerando que entrou em vigor em 10/01/2003, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões formuladas na inicial em 09/01/2013, já que a distribuição somente foi realizada em 19/05/2016.

Cabe ainda destacar que a pretensão inicial esta embasa em prazo prescricional, cujo ato normativo foi revogado — Código Civil de 1916 e prevê regra de transição. Por decorrência lógica, não há como desconsiderar o novo diploma legal, e aplicando às diretrizes legais advindas, não há como deixar de reconhecer a prescrição das pretensões, seja de restituição da contribuição de natureza previdenciária, como pedido de indenização por danos materiais e morais.

Mais especificamente sobre causa de pedir dos danos materiais e morais, esta embasada na alegação da ausência de restituição correta dos valores advindos da contribuição previdenciária. A restituição, correta ou não, ocorrerá em 1997. Por decorrência, aplica-se o prazo prescricional com total incidência das considerações acima em relação aos demais pedidos formulados na exordial.

Isto posto, é de se acolher a preliminar de prescrição e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 205 e 2.025 do Código Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2° do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida

- id. Num. 35265717 - Pág. 59. [...]
.”

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021